Tribunal: TJPA
Processo: 0003879-30.2011.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003879-30.2011.8.14.0045

APELANTE: LAZARO RODRIGUES GERMANO, IRANI TEODORA MELO OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. VALOR INDENIZAT
Ó
RIO. MAJORA
ÇÃ
O. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
çã
o de indeniza
çã
o por danos morais ajuizada por genitores de detento falecido sob cust
ó
dia estatal, por asfixia sugestiva de estrangulamento no interior de estabelecimento prisional estadual. Senten
ç
a de parcial proced
ê
ncia, com fixa
çã
o de danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor. Apela
çã
o visando a majora
çã
o do montante fixado.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. A quest
ã
o em discuss
ã
o consiste em saber se o valor fixado a t
í
tulo de indeniza
çã
o por danos morais aos genitores de detento falecido sob cust
ó
dia estatal deve ser majorado,
à
luz dos princ
í
pios da razoabilidade, proporcionalidade e da jurisprud
ê
ncia consolidada.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do Estado em caso de morte de detento sob sua cust
ó
dia
é
objetiva, conforme art. 37,
§
6
º
, da CF/88, sendo desnecess
á
ria a demonstra
çã
o de culpa, bastando a verifica
çã
o do nexo de causalidade entre a omiss
ã
o estatal e o dano sofrido.

4. A jurisprud
ê
ncia do STF (Tema 592) e do STJ reconhece o dever constitucional de prote
çã
o f
í
sica e moral dos presos, sendo presumido o dano moral em caso de falecimento em raz
ã
o de omiss
ã
o do Estado.

5. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado em primeiro grau revela-se desproporcional frente
à
gravidade do fato e aos padr
õ
es indenizat
ó
rios desta Corte, impondo-se a sua majora
çã
o para R$ 30.000,00 por autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apela
çã
o conhecida e parcialmente provida, apenas para majorar a indeniza
çã
o por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos recorrentes.

Tese de julgamento: 1. O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua cust
ó
dia, conforme o art. 37,
§
6
º
, da CF/88, sendo presumido o dano moral aos familiares. 2. O valor da indeniza
çã
o deve observar os princ
í
pios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5
º
, XLIX, e 37,
§
6
º
.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada: STF, RE n
º
841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plen
á
rio, j. 30.03.2016; STJ, AgInt no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Min. Raul Ara
ú
jo, 4
ª
Turma, j. 17.11.2016.

ACORDAM os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores que integram a Egr
é
gia 2
ª
Turma de Direito P
ú
blico do Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
,
à
unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IRANI TEODORA MELO DE OLIVEIRA E OUTRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de redenção nos autos da Ação de Responsabilidade Civil ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ e SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP
(id. 11262560).

Em sua exordial, os autores relataram que em 01/09/2009 o seu filho Wanderson Teodoro Germano faleceu sob custódia dos requeridos no Centro de Recuperação Regional de Santa Izabel do Pará, sendo a causa da morte asfixia sugestiva de estrangulamento.

Em razão disso, requereram a condenação do Estado do Pará reparação moral em razão da morte do seu filho, além de pensão vitalícia no valor de R$ 217.271,34 (duzentos e dezessete mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e quatro reais) até a data em que o falecido completaria 72 (setenta e dois) anos.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos (ID 3721218):

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Estado do Pará ao pagamento, a título de indenização por danos morais, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos autores, com os acessórios legais fixados (juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1- F, Lei nº 9.494/97, na redação conferida pela MP nº 2.180-35/01, e correção pelo IPCA-E), observando-se, neste caso, como termo a quo da correção monetária, a data desta Sentença.

(...)”.

Os recorrentes, em suas razões recursais (id. 11262563), após síntese dos fatos, levantam a necessidade de reforma da sentença para o fim de majorar o dano moral fixado, destacando que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para o fim de ressarcir a parte prejudicada pelos danos sofridos, bem como para destacar o cunho pedagógico.

Ressalta que o valor do dano moral deve ser majorado para o correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada recorrente para compensar a dor e sofrimento pela morte do filho.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de majorar o
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões recursais de acordo com certidão de id. 11262566.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 12950699).

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil do Estado do Pará pelo falecimento de Wanderson Teodoro Germano nas dependências do Centro de Recuperação Regional de Santa Izabel do Pará e arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de Lázaro Rodrigues Germano e Irani Teodoro Germano, seus genitores.

Consoante o art. 37, § 6º, da Constituição Federal
[1]
,
“as pessoas jurídicas de direito público (...) responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

Desta feita, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, bastando a configuração do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a ação ou omissão do Poder Público, sendo que neste último caso é necessária a existência de um dever específico de proteção.

Nesse tocante, imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral da questão constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento (RE 841.526 – Tema 592), tendo fixado o seguinte entendimento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.

9.
In casu
, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016) (grifo nosso)

Após a análise dos autos, verifico que no dia 01/09/2009 o detento Wanderson Teodoro Germano foi encontrado morto no Centro de Recuperação Regional de Santa Izabel do Pará pela ocorrência de asfixia sugestiva de estrangulamento de acordo com id. 20359057.

Ainda que a morte do detento tenha sido perpetrada por terceiros (companheiros de cela), a Constituição Federal estabelece que é dever do Poder Público zelar pela integridade física dos presos (art. 5º, inciso XLIX
[2]
), não havendo comprovação de que o Estado do Pará proveu todas as condições de segurança para evitar o evento danoso.

Assim, na esteira do Tema 592 do STF, o Estado do Pará é responsável pela morte do detento e deve indenizar os seus genitores pelo dano moral advindo deste fato, o qual dispensa comprovação por ser presumido (
in re ipsa
), segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima.

2. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação.

3. Na presente hipótese, foi fixada a indenização por danos morais aos irmãos da vítima no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia razoável e proporcional ao montante arbitrado aos genitores (R$ 30.000,00).

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.165.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 7/12/2016.) (grifo nosso)

Quanto à mensuração do
quantum
reparatório, convém pontuar que a indenização por danos morais, visa além de compensar o sofrimento, serve como punição para o desestímulo do agente, ante a novos atos lesivos.

Desta feita, considerando o assassinato do filho dentro do estabelecimento prisional, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do danos, nem como os valores praticados por este Egrégio Tribunal de Justiça, pelo que o majora para o correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada um dos recorrentes em consonância com os valores praticados no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÕES CIVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TESE DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANO EXCLUSIVAMENTE DE TERCEIRO. TESE AFASTADA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDA
. PEDIDOS DE MAJORAÇÃO E MINORAÇÃO DO QUANTUM. AFASTADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral condenando solidariamente o Estado do Pará e a SUSIPE ao pagamento do valor equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos de danos morais;

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 841526, definiu que o Estado tem responsabilidade sobre a morte do detento, na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.554.594/MG, sedimentou entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia;

3. Assim, é patente a responsabilidade do Estado de zelar pela integridade física dos detentos, enquanto estes estiverem sob sua custódia, de modo que não há que se falar em dano exclusivamente por terceiro para atestar a tese de exclusão de responsabilidade do Estado;

4. Levando em consideração as lições da doutrina e da jurisprudência, torna-se evidente que o quantum indenizatório deve levar consideração as circunstâncias da causa, as condições pessoais e socioeconômicas do ofendido e do ofensor, não podendo ser ínfimo, para não representar uma ausência de sanção efetiva ao ofensor, por outro lado, também não poderá ser excessivo, de forma a evitar um enriquecimento sem causa;

5.
Com efeito, ponderando as peculiaridades do caso em comento, bem como a repercussão do dano ao ofendido, sua capacidade econômica e a capacidade econômica do ofensor, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos se afigura razoável e proporcional, considerando os parâmetros da lei civil para fixação, não sendo pertinente a majoração ou minoração do montante estabelecido
;

6. Recursos conhecidos e desprovidos, nos termos da fundamentação supra. Sentença mantida.

(5996538, 5996538, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-19) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DO DETENTO DECORREU DO ENFORCAMENTO POR CORDA NAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO.
FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
PARA CADA UM DOS APELANTES (MÃE E IRMÃOS),
EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. PRECEDENTES. APELAÇÃO E PARCIALMENTE PROVIDA.

1- A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar os apelantes no valor de R$ 998.000,00 (novecentos e noventa e oito mil reais) à título de danos morais.

2- Mérito. Responsabilidade Objetiva do Estado. Artigo 37, §6º, da CF/88. O Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88). Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3- O cotejo probatório anexado aos autos, demonstra que o de cujus encontrava-se custodiado nas dependências da Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura, na Comunidade Cucurunã, região do Eixo Forte, em Santarém/PA quando foi encontrado morto em razão de enforcamento com corda, portanto, competia ao Estado a manutenção da ordem, integridade física do detento e segurança no ambiente carcerário.

4- Dano Moral. Dano moral presumido, diante da relação afetiva existente entre a apelada e o falecido, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um filho/irmão em relação ao de cujus.

5- Valor da indenização. Em relação ao valor da indenização, constata-se que em seu pedido os autores, ora apelantes, pleiteiam o valor de mil salários mínimos, na época do ajuizamento da ação equivalente ao valor de R$ 998.000,00 (novecentos e noventa e oito mil reais), contudo, para fixar o quantum indenizatório deve-se considerar não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito.

6- Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

7-
Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a cada apelante à título de Danos Morais, vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito. Precedentes dos Tribunais pátrios
.

8- Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida, para reconhecer a responsabilidade objetiva do dever do Estado do Pará pela morte do ex-detento, condenando-o ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos autores, ora apelantes. À UNANIMIDADE.

(9480000, 9480000, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-31) (grifo nosso)

Portanto, estendo que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos recorrentes, mantendo-se os demais comandos sentenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PROVIMAENTO PARCIAL
apenas para majora o
quantum
indenizatório para o correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada recorrente, mantendo-se os demais sentenciais.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; (...)

Belém, 18/06/2025